Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721844-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO BARCELLOS NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR No 16 DO TJDFT. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVA PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. LEI 14.010/20. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. ERROS DE CÁLCULO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de suspensão do processo, em virtude do IRDR no 16 deste TJDFT, uma vez que a referida suspensão não está mais em vigor, em virtude do trânsito em julgado do incidente de demandas repetitivas. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando há negativa de produção de prova pericial, pela natureza eminentemente documental da lide, com todas as provas pertinentes já juntadas. 2.1 Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores corroboram que não se configura cerceamento de defesa quando o juiz dispensa produção de provas pericial contábil, não evidenciadas como necessárias, especialmente quando a parte autora juntou parecer individualmente produzido por profissional habilitado para tanto e diante da facilidade de acesso aos critérios de atualização das contas do PASEP. 3. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 3.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. 3.2. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20). 4. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 5. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Na espécie, os cálculos unilateralmente produzidos pela parte autora estão equivocados, visto que inseriram crédito inexistente nos primeiros anos do programa, assim como a parte autora se ampara em índices de correção monetária distintos daqueles previstos na regulação específica do programa, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão. 6.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 10, 405 e 489, todos do CPC, asseverando error in judicando e error in procedendo, notadamente no que se refere à valoração da prova pericial. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigos 2o e 3o, ambos da Lei Complementar 26/1975, e 2o do Decreto 9.978/2019, afirmando que as evidências demonstram os indícios do locupletamento ilícito do recorrido ao não creditar os devidos recursos em sua conta PASEP em 1984. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 7o, 10, 405 e 489, todos do CPC, 2o e 3o, ambos da Lei Complementar 26/1975, e 2o do Decreto 9.978/2019, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, sendo de fácil obtenção o desencargo relativo à comprovação do alegado dano material, e até mesmo a realização do cálculo, juntado à inicial (ID 59419049), não vislumbro nulidade da sentença que foi proferida sem a oportunidade de produção de prova pericial pela Contadoria Judicial. Some-se a isso o fato de que a Contadoria Judicial não se presta a auxiliar a parte autora na realização de seus cálculos. Trata-se de órgão de auxílio ao Poder Judiciário, com atuação reservada para as hipóteses em que o Juízo possui dúvidas diante das contas apresentadas pela parte interessada, o que não é o caso dos autos. Ademais, tendo em vista os pontos listados acima, não há falar também em cerceamento de defesa no fato de não ter sido determinado ao Banco do Brasil a juntada de eventuais demonstrativos de cálculos da conta individual da parte apelante, uma vez que o acesso aos índices aplicáveis ao programa do PASEP se mostram de fácil acesso e houve, inclusive, parecer contábil de contador habilitado que fundamentou os valores pleiteados na petição inicial. Destaque-se que eventual juízo de valor realizado pelo Juiz a quo sobre o conjunto probatório se adere ao mérito da causa, não havendo que falar em anulação da sentença por tal motivo [...] Dessa feita, notável que a divergência de critério contábil apresentada pela parte autora não se sustenta pelo singelo fato de que o documento que fundamenta sua tese, além de ter se equivocado no ano em que foi creditado o primeiro montante, está calcado em metodologia de cálculo de atualização monetária distinta dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. Portanto, não logrando o autor êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo” (Id 61537023). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016